Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO GABARITO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.
1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.